Tribunal: TJBA
Processo: 8002167-96.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002167-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRELIMINARES. REJEITADAS. RECURSO ACOLHIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão em Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo objetivando a implantação em seus proventos da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), em percentual máximo de 125%, tendo por base a regra constitucional e estatutária da paridade remuneratória entre ativos e inativos. O Embargante, transferido para a reserva remunerada com proventos equiparados ao posto imediatamente superior, demonstra ter sido privado indevidamente da GCET, verba de caráter geral incorporável aos proventos, segundo orientação consolidada na Corte Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões centrais em discussão: (i) determinar se é cabível a concessão de efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios em razão da correção de premissa equivocada no julgamento; (ii) estabelecer se procede a impugnação à assistência judiciária gratuita; (iii) decidir sobre as preliminares de decadência, prescrição, ausência de prova pré-constituída e necessidade de desistência da ação individual em virtude de mandado de segurança coletivo anterior; (iv) definir se o policial militar inativo faz jus à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em percentual máximo de 125%, com fundamento na regra da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração têm caráter excepcionalmente infringente, autorizando correção do julgado em caso de erro manifesto nas premissas adotadas no julgamento originário. Não procede a impugnação genérica à assistência judiciária gratuita quando demonstrada documentalmente, pelos elementos constantes dos autos (contracheque), a condição de hipossuficiência financeira do impetrante. Descabe a alegação de decadência e prescrição em mandado de segurança envolvendo prestação pecuniária mensal e sucessiva, considerando a renovação mensal do prazo prescricional, em consonância com a Súmula nº 85 do STJ e inaplicabilidade do Tema nº 1017 do STJ. Inexiste exigência legal que imponha a desistência de ação individual em razão de mandado de segurança coletivo em andamento, afastando-se a litispendência nos termos do art. 22, § 1º da Lei nº 12.016/2009. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), inicialmente com natureza pro labore faciendo, é reconhecida jurisprudencialmente como genérica e extensiva aos militares da reserva, conforme certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia. A regra de paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura o direito dos militares inativos à percepção da GCET no mesmo patamar conferido aos servidores ativos. Constatado nos autos o direito do impetrante ao recebimento da GCET no percentual máximo previsto pela Resolução nº 153/2014 do COPE (125%), correspondente ao posto equiparado, observadas as ressalvas pertinentes à compensação de valores eventualmente pagos administrativamente. São inaplicáveis, em sede de mandado de segurança, pagamentos retroativos anteriores à data da impetração, em conformidade com as Súmulas nº 269 e nº 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso acolhido com efeitos infringentes. Impugnação à assistência judiciária gratuita não acolhida. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração podem possuir efeitos infringentes, excepcionalmente, quando verificada premissa equivocada que compromete o julgamento originário. É vedada impugnação genérica à assistência judiciária gratuita quando comprovada documentalmente a condição financeira do impetrante. Inexiste decadência ou prescrição em mandado de segurança que visa o recebimento de verba pecuniária de trato sucessivo, em face da renovação mensal da lesão ao direito. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o manejo de ação individual visando à tutela do mesmo direito. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), reconhecida como verba de caráter genérico, deve ser estendida aos policiais militares inativos, com fundamento na regra de paridade estabelecida pelo Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e seguintes; art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, 110-D e 121; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei Estadual nº 7.023/97; EC nº 113/2021; Súmula nº 85/STJ; Súmulas nº 269 e nº 271/STF. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJBA, Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000; TJBA, Mandado de Segurança nº 8026988-04.2023.8.05.0000, Relª. Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público; TJBA, Mandado de Segurança nº 8022378-90.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Seção Cível de Direito Público. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8002167-96.2024.8.05.0000, embargante JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS SANTOS e embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I